Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715623-82.2023.8.07.0003 RECORRENTE: OSMIRA APARECIDA DE QUEIROZ RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS CONFORME A MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA DE SEGURO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). Entretanto, eventual abuso do agente financeiro deve ser plenamente comprovado. 2. No caso concreto, as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal. Os documentos reunidos nos autos não indicam a prática de juros acima dos contratados. A taxa de juros remuneratórios contratada é de 5,4300% ao mês e 90,2820% ao ano, e foram aplicados em conformidade com o estipulado no contrato. 3. A variação das taxas praticadas por 74 instituições financeiras registradas na tabela do Bacen foi de 1,04% a 20,83% ao mês em operações similares à época da contratação, estando a taxa contratada em discussão dentro desse intervalo. A taxa média do mercado é apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatório (Acórdão 1663011, 07016535520228070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8.2.2023, publicado no DJE: 28.2.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). No caso concreto, não houve a contratação de seguro. Ao contrário, o contrato dispõe expressamente que não haverá contratação do seguro. 5. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 31, 46, 51, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a cobrança de juros acima da média do mercado, a capitalização de tarifa ilegais, sem as devidas informações. Aponta a existência de cerceamento de defesa e a inobservância à regra da vulnerabilidade do consumidor. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 57003948). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 31, 46, 51, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva, formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005